Tribunal: TJDFT
Processo: 0010098-87.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O A Secretaria da Segunda Turma Cível encaminhou, equivocadamente, o ofício e a documentação de id's 19667523 e 19667524, haja vista que o expediente foi direcionado ao Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras. Assim, informe o equívoco à referida Turma e, após, excluam-se os documentos de id's 19667523 e 19667524 dos presente autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto